Tribunal: TJDFT
Processo: 0721737-14.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DA DEFESA. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO LEGAL. REQUISITOS CUMULATIVOS. DOSIMETRIA ESCORREITA. REGIME INICIAL ADEQUADAMENTE FIXADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS INCABÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não é possível a fixação da reprimenda abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, nos termos do Enunciado de Súmula no 231 do STJ, entendimento reafirmado pelo STF, em julgamento sob o rito de repercussão geral (RE 597270).
2. Ainda que o agente seja tecnicamente primário e de bons antecedentes, não integrando organização criminosa, é necessário que não se dedique a atividades criminosas para fazer jus a benesse do tráfico privilegiado. Isso porque, a lei traz requisitos cumulativos, sendo, portanto, necessário que o agente preencha todos os requisitos constantes da norma. 2.1. Na hipótese, havendo elementos nos autos que revelam a dedicação a atividades criminosas, bem como, condenação definitiva recente, confirmando tal constatação, correta a não aplicação do tráfico privilegiado.
3. Aplicada pena superior a 4 anos, adequada a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da reprimenda, bem como a não aplicação da substituição de pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em observância ao contido nos artigos 33, caput e §§ 2o, e 3°, e 44 do Código Penal.
4. Recurso conhecido e desprovido.